Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-84.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004157-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (AGRAVANTE), IVETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 568.692.401-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – AFASTADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – PANDEMIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema Único de Saúde é composto pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios, logo é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1036153-31.2020.8.11.0002, deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir:

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar, no prazo de 20 (vinte) dias, a realização do procedimento de vitrectomia posterior + endolaser + óleo de silicone (conforme indicação médica), a ser feito em estabelecimento hospitalar da Rede Privada de Saúde, ficando ao encargo deste entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

O Município de São Pedro da Cipa

aduz, preliminarmente, que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o tratamento vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por ser de alta complexidade.

Assevera que a competência, para julgar a ação referente à saúde pública, é do juízo do domicílio do autor e não da 1
a
Vara Especializada na Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Argumenta que devem ser observadas as regras de repartição de competência, fixadas pelo SUS, devendo, ainda, ser direcionada a determinação, caracterizada como de média e alta complexidade, primeiramente ao Estado e (ou) a União.

Afirma que o presente caso é de tratamento fora do domicílio, já que a cirurgia deverá ocorrer no Município de Cuiabá, logo, a responsabilidade para a disponibilização da cirurgia é do Estado de Mato Grosso.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, para o fim de declarar que a responsabilidade no custeio do procedimento cirúrgico é do Estado de Mato Grosso. Juntou documentos.

A liminar foi deferida, parcialmente, por esta Relatoria, tão somente para outorgar o prazo de 80 (oitenta) dias para a disponibilização do procedimento vindicado.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. n. 82750978).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do (id. 84078976).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Município de São Pedro da Cipa quer ver suspensa a eficácia da decisão de Primeiro Grau que lhe determinou a disponibilização da cirurgia de vitrectomia posterior + endolaser + óleo de silicone me favor da parte autora, no prazo de 20 (vinte) dias.

Colhe-se dos autos que a ação de base foi proposta pela Defensoria Pública Estadual, em defesa dos interesses de Ivete Rodrigues de Araújo, visando ao tratamento médico indicado na inicial, em razão de seu estado de saúde, porquanto foi diagnosticada com Descolamento da Retina com defeito retiniano (CID H33.0).

O Magistrado Singular deferiu a liminar, em parte, determinando que os requeridos, Município de São Pedro da Cipa e o Estado de Mato Grosso, disponibilizem a cirurgia vindicada, em favor da parte autora, no prazo de 20 (vinte) dias.

Contra esta decisão, recorre o ente municipal, cujas razões recursais passo a analisar.

Da preliminar de incompetência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande

Assevera o Agravante que, conforme o entendimento recente do STJ e nos termos do art. 52 do CPC, o juízo competente para processar e julgar esta ação de obrigação de fazer é o do domicílio do autor e não o juízo da 1
a
Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no RMS 64.534/MT, ao deliberar sobre a questão veiculada na Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, fez consignar:

PROCESSUAL CIVIL

–

TUTELA DA SAÚDE

– INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990)

–

ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO)

–

ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990)

–

DEMANDAS

SOBRE

SAÚDE

PÚBLICA

EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE.
ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015

–

COMPETÊNCIA CONCORRENTE
–

FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR

–

OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL
.

[...]
(RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020). (Destaquei).

Na mesma orientação, aliás, são as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, RMS 64.497/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 09/10/2020; RMS 64.516/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 05/10/2020; RMS 64.538/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.540/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 12/11/2020; RMS 64.530/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 28/10/2020; RMS 64.518/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 20/10/2020.

Conforme a decisão do STJ, prolatada pelo Ministro Ministro Og Fernandes, Relator, nos autos do PET em Mandado de Segurança n. 64531 – MT (2020/0235217-4),
na data de 16/04/2021
, foi, contudo, resolvida questão de ordem, levantada pelo Estado de Mato Grosso, esclarecendo que as ações ajuizadas originariamente no Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT continuarão a tramitar no referido juízo, até manifestação ulterior.

Confira o trecho da decisão:

Como se vê, a medida liminar restringiu-se a: 1) suspender a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT; 2) devolver aos juízos de origem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma; 3) definir os juízes onde haviam sido originalmente propostas as demandas como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito; 4) afastar a incidência da Resolução 9/2019/TJMT no ponto em que determinava às outras unidades jurisdicionais que redistribuíssem os feitos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Assim, resolvo a questão de ordem para esclarecer que não há qualquer determinação na medida liminar
no que tange aos processos ajuizados pelas partes originariamente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
os quais, portanto, poderão prosseguir normalmente no referido juízo, até determinação ulterior
.

Diante disso, considerando que a presente ação foi proposta, originariamente, no Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, não há que falar em incompetência do Juízo, devendo, portanto, a demanda continuar a tramitar, no juízo onde fora ajuizada.

Da Alegada Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do procedimento médico é de domínio estadual, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal procedimento.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de São Pedro da Cipa, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento vindicado, disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do seu diagnóstico (Descolamento de Retina), a demora na efetivação do tratamento pode trazer-lhe sérias complicações à sua saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe-lhes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde.

Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal.

Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

– RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA

DO

ESTADO

NÃO

RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Do Mérito

Veja-se que o direito de assistência à saúde, necessária à paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, porque, além do disposto nos artigos 23, I e 196 da Constituição Federal, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Desse modo, negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA. 1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, ambos os Requeridos, Município de São Pedro da Cipa e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Assim, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, caso haja necessidade, e caso seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado à paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos.

Oportuno registrar que, conforme consignei na decisão liminar, é
notório
o atual cenário da pandemia ocasionada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da Covid-19, o que dificulta o efetivo atendimento nas redes de saúde pública e, também, na privada, havendo, portanto, necessidade de melhor reflexão e ponderação na análise dos casos trazidos à apreciação do Poder Judiciário.

Assim, conforme já assinalado em decisão anterior, em que pese a urgência na realização da cirurgia postulada, não se vislumbra a situação emergencial, ou seja, sofrimento intenso ou risco de morte, que demande a efetivação do tratamento imediato, razão pela qual, entendo razoável o prazo de 80 (oitenta) dias para o cumprimento da medida.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de São Pedro da Cipa, tão somente para adequar o prazo para cumprimento da medida vindicada, para 80 (oitenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021